Tribunal: TJDFT
Processo: 0701564-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – ATRIBUIÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo credor contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu os pedidos para obrigar o devedor a informar os bens que possui e apresentar documento que comprove a venda do veículo indicado à penhora. No seu entender, é atribuição do devedor indicar os bens passíveis de penhora, como também de fornecer o documento solicitado.
2. Intimada para apresentar contrarrazões, a parte devedora deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado.
3. Sem razão o agravante. Observo que já foram realizadas inúmeras diligências para localização de bens passíveis de penhora do devedor, todas sem sucesso. A exemplo cito as seguintes: 1) tentativas de penhora na residência do devedor em 25.02.2016 e 05.11.2019 (IIDD 1950315 e 49027616); 2) Penhora de ativos financeiros em 10.05.2016 e 07.12.2016 (IIDD 1950315 e 4806950); RENAJUD em 17.08.2016 e 08.01.2020 (IIDD 3589551 e 53158628).
4. Apesar de ser dever das partes comportarem-se de acordo com a boa-fé e cooperarem entre si (CPC, arts. 5o e 6o), entendo que no presente caso foram exauridas as diligências úteis para localização de bens do devedor, considerando que se passaram 5 anos desde a distribuição do processo e ainda o disposto no art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, que diz assim: “§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.”
5. Com esse contexto, e ainda pelo fato que o veículo em questão nunca foi encontrado nas diversas diligências realizadas ao longo desses anos e também porque o credor não apresentou qualquer sinal de riqueza ou de liquidez patrimonial que demande medida mais enérgica do Poder Judiciário e aplicação de sanção financeira voltada para a ocultação de bens, reputo como adequado o indeferimento dos pedidos tal como fundamentado na decisão agravada.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de contrarrazões.